Tribunal: TJES
Processo: 5021286-34.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021286-34.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEZIO DIAS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021286-34.2022.8.08.0048

APELANTE:
DEZIO DIAS DO NASCIMENTO

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO PRESUMIDO PELA AUSÊNCIA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 11382517, cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores, sob alegação de que pretendia contratar empréstimo consignado convencional, mas foi induzido a erro pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) estabelecer se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; (iii) determinar se são devidos danos morais e a forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras decorre dos arts. 2º e 3º do CDC, consolidada pela Súmula 297 do STJ, de modo que as regras consumeristas regem a contratação analisada.

A validade do contrato de cartão de crédito consignado depende de informação clara e adequada ao consumidor, conforme art. 6º, III, do CDC, e observância das exigências formais previstas na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que demanda manifestação expressa e formal do titular para constituição de RMC.

A ausência de juntada do contrato específico impõe presunção de vício de consentimento, pois impede a verificação da clareza das cláusulas, da ciência inequívoca do consumidor e da regularidade da formalização exigida pela normativa previdenciária.

A inexistência de prova do saque inicial de R$1.818,00 e a falta de elementos que indiquem renovação de contrato anterior reforçam a fragilidade probatória da instituição financeira.

A alegação de perpetuidade da dívida não subsiste, porque o extrato do INSS demonstra a quitação da operação objeto da lide.

Evidenciado o vício de informação, a conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado puro harmoniza-se com a legítima expectativa do consumidor, nos termos do art. 170 do Código Civil.

O dano moral é afastado, pois a situação configura mero aborrecimento e não gerou abalo significativo, especialmente porque o consumidor buscava originalmente contratar empréstimo consignado, cujo desconto em folha ocorreria de igual modo.

A restituição deve ocorrer de forma simples, condicionada ao encontro de contas em liquidação, com apuração do valor eventualmente pago a maior.

A alegação de inviabilidade técnica de conversão contratual não impede o cumprimento da ordem judicial, sendo possível o recálculo dos valores com aplicação da taxa média de mercado para operações equivalentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada do contrato de cartão de crédito consignado presume vício de consentimento por violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Constatada a falta de informação adequada, o contrato de RMC deve ser convertido em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado para operações da mesma natureza.

A simples cobrança indevida decorrente de contratação por erro ou dolo não configura dano moral quando não demonstrado abalo concreto além de mero dissabor.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, após encontro de contas em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III; CC, art. 170; INSS/PRES nº 28/2008, arts. 3º e 15; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação nº 5001152-38.2019.8.24.0050, Rel. Rodolfo Tridapalli, j. 28.09.2023; TJMT, RAC 1013250-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5021286-34.2022.8.08.0048

APELANTE:
DEZIO DIAS DO NASCIMENTO

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a Apelante ajuizou a presente ação contra o Apelado alegando que, embora sua intenção fosse contratar um empréstimo consignado convencional, foi enganado e acabou celebrando um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), o qual é nulo por ter sido induzido a erro. Ressaltou que a falta de informação clara e a omissão de detalhes sobre o produto contratado violam os direitos do consumidor, sobretudo porque a dívida é impagável.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem,

Inicialmente, impõe-se estabelecer que
a relação jurídica em análise submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras é inequívoca, uma vez que a atividade bancária se enquadra no conceito de serviço, nos termos do artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal. Tal entendimento é consolidado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
".

Dessa forma, as normas consumeristas incidem sobre o contrato bancário em questão.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, não se vislumbra a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida. In verbis:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Assim, o contrato de adesão para a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” precisa ser claro na disposição dos termos que regem a avença e faz-se necessária a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, para a constituição do RMC.

Do acima exposto, conclui-se que o contrato de cartão de crédito consignado não é, em si mesmo, ilícito, sendo uma modalidade de operação financeira admitida pelo ordenamento jurídico. Contudo, sua validade e licitude
dependem da plena e inequívoca ciência do consumidor a respeito de seus termos e condições no momento da adesão
.

Pois bem.

No caso, o contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) objeto da lide é o de
nº 11382517
. A averbação deste instrumento ocorreu em
03/02/2017
, com a liberação de um saque inicial no montante de
R$1.818,00
.

Confira-se extrato do INSS:

O instrumento referente à esta contratação
não
foi juntado aos autos pelo Réu.

Esclarecido isso, tem-se que a tese recursal que sustenta a inexistência da relação jurídica não pode prosperar. De fato, o contrato específico questionado na exordial não foi anexado ao processo (apenas outros instrumentos celebrados pelo Autor com o Réu em épocas e valores diversos). Contudo, é crucial notar que o Apelante não contesta a relação jurídica em si, mas sim o vício de consentimento. Ele afirma ter sido dolosamente induzido a erro, buscando um empréstimo tradicional, mas recebendo um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Essa alegação está clara na própria petição inicial, que informa ter o Autor procurado o Réu para obter um empréstimo consignado, mas sido
"nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com contrato de n° 11382517 (...)"
. Desse modo, a declaração de inexistência do contrato, tal como pleiteado durante a tramitação processual (após contestação) e, agora, no recurso, é inviável.

Por outro lado, a ausência de juntada do contrato questionado impede a análise de sua clareza e precisão, inclusive se as diretrizes da Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 foram respeitadas. Não é possível verificar se o instrumento expressava sua verdadeira natureza em linguagem acessível, prevenindo o equívoco do consumidor. Outrossim, a análise das faturas apresentadas pela instituição bancária evidenciam a realização de saques complementares vinculados à outra contratação datada de 25/09/2015.

É importante frisar que não existe nos autos qualquer indicativo de que a operação questionada seja decorrente de uma renovação do contrato previamente celebrado entre o Autor e o Réu.

Desse modo, a presunção de vício de consentimento do Autor se estabelece pela falta de informações adequadas no momento da contratação (inobservância do art. 6º, inciso III, do CDC). Além disso, o Réu deixou de apresentar o comprovante bancário da transferência referente ao saque inicial de R$1.818,00 em data próxima à averbação, reforçando a falha probatória.

A tese de perpetuação da dívida não se sustenta, haja vista que o próprio extrato do INSS demonstra a quitação do negócio jurídico em discussão.

Confira-se precedente de situação análoga:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES . RECURSO DO BANCO. (1) PREJUDICIAL DE MÉRITO. AVENTADA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PELO CONSUMIDOR QUE SE EXTINGUE EM CINCO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC. QUINQUÊNIO NÃO ESCOADO . TESE AFASTADA. (2) MÉRITO.
ALEGADA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO JUNTOU O CONTRATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL.
OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE NÃO ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 21 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N . 28/2008. VÍ
CIO DE CONSENTIMENTO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, A TEOR DO ART. 6º, III, DO CDC
. (3) REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. (4) PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADO . TESE JURÍDICA FIRMADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL NO IRDR N. 5040370-24.2022.8.24.0000. SENTENÇA MANTIDA. DOS PONTOS COMUNS ÀS PARTES . (5) SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação n. 5001152-38 .2019.8.24.0050, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 28-09-2023).
Sem grifos no original
.

Consequentemente, ante a presunção de que o consumidor não teve ciência plena dos termos do contrato de cartão de crédito consignado, a conversão para empréstimo consignado é a medida que melhor se harmoniza com o direito, preservando a legítima expectativa do consumidor (art. 170 do Código Civil).

Embora a contratação de cartão de crédito consignado desacompanhada da ciência inequívoca de seus termos (seja por dolo do Banco ou erro por falta de informação) costume gerar dano moral, a situação concreta do Autor exige ressalva. A intenção primária do demandante era a de contratar um empréstimo consignado, o que fatalmente resultaria em descontos em seu benefício previdenciário. A situação não extrapolou o limite do mero aborrecimento e não gerou o abalo à saúde financeira do Apelante necessário para configurar o dano moral, sendo indevida a indenização pleiteada.

Ainda, caso o Apelante tivesse concretizado o empréstimo consignado, conforme sua intenção original, os descontos em seu benefício seriam considerados devidos. Contudo, a situação fática se limitou à cobrança indevida decorrente da modalidade RMC, a qual, por si só, não configura o dano moral no contexto dos autos. Consequentemente, uma vez realizado o encontro de contas e apurado um valor pago a maior pelo consumidor na fase de liquidação de sentença, a restituição simples do montante excedente é a medida cabível.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR – POSSIBILIDADE – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado
, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
” (TJMT. RAC 10132504520218110041. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/06/2024, Publicação: 25/06/2024).
Sem grifos no original.

Adicionalmente, frisa-se que a alegada inviabilidade técnica não impede a efetivação da ordem judicial para adequar o contrato à intenção originária. O recálculo dos valores, que deve considerar a natureza de consignado puro e aplicar a taxa média de mercado de juros remuneratórios para operações análogas, será relegado à fase de liquidação de sentença.

A sentença deve ser parcialmente reformada, portanto.

Em razão da sucumbência parcial (recíproca), as custas e despesas processuais serão rateadas igualmente entre as partes. Os honorários advocatícios ficam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte arcar com a metade (50% - cinquenta por cento) do valor fixado em favor do advogado da parte contrária, nos termos do art. 86 do CPC. Deve-se observar a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais em relação ao Apelante, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Diante do exposto, o recurso é
parcialmente provido
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em consequência, determina-se: (a) a conversão do contrato em discussão para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado de juros remuneratórios para operações da mesma natureza; e (b) a condenação do Réu à restituição simples do valor excedente, após a realização do encontro de contas e a apuração do montante pago a maior pelo consumidor em sede de liquidação de sentença; e, (c) redistribuir a sucumbência, nos termos do voto.

Diante do resultado do recurso, inaplicável
o art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.